Tribunal: TJBA
Processo: 8010439-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010439-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CLEBER CORDEIRO DOS SANTOS Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2023. BASE DE CÁLCULO DE OUTUBRO DE 2023. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança no qual foi concedida a ordem para determinar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125% do soldo correspondente ao posto de 1º Tenente, com efeitos a partir da data da impetração. O Estado da Bahia apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução quanto ao cálculo proporcional do mês de março de 2023 e erro na base de cálculo referente ao mês de outubro de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores devidos no mês de março de 2023 devem ser calculados proporcionalmente à data da impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve erro na base de cálculo adotada para o mês de outubro de 2023, configurando excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data da impetração impõe o cálculo proporcional das diferenças remuneratórias, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. A impetração ocorreu em 16.03.2023, de modo que os valores referentes a esse mês devem observar a proporcionalidade de 15 dias, sendo indevido o cômputo integral. A planilha apresentada pela exequente evidencia a adoção equivocada do valor de R$ 3.188,56 como base de cálculo apenas no mês de outubro de 2023, destoando do padrão adotado nos demais meses. Não há justificativa plausível para a utilização do valor superior no referido mês, tampouco se verifica compatibilidade com eventual soma de remuneração e 13º salário. A divergência na base de cálculo configura excesso de execução, impondo a retificação dos cálculos conforme o valor efetivamente devido do soldo. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida. Tese de julgamento: Os efeitos financeiros de mandado de segurança limitam-se à data da impetração, impondo o cálculo proporcional das parcelas no mês inicial. A adoção de base de cálculo divergente e não justificada em período específico caracteriza excesso de execução. O reconhecimento de excesso de execução impõe a apresentação de novos cálos conforme os parâmetros fixados judicialmente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010439-16.2023.8.05.0000, em que figuram como exequente JOSE CLEBER CORDEIRO DOS SANTOS e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador,